Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE. NÃO CABIMENTO. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas principalmente nas palavras dos policiais, nas filmagens realizadas durante o monitoramento, na abordagem de um usuário e até mesmo no depoimento judicial do apelante, na parte em que ele admitiu entregar drogas para o consumo de outras pessoas, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
2. O princípio da insignificância não encontra guarida nos crimes da Lei de drogas, não havendo como se acolher a tese defensiva de atipicidade material da conduta.
3. Diante do conjunto probatório, em especial o Laudo de Exame Psiquiátrico acostado aos autos, não há falar em acolhimento da alegação de erro sobre elemento do tipo, sendo inegável que o acusado tinha plena consciência de que participava do tráfico que ocorria no local dos fatos, subsumindo-se sua conduta, perfeitamente, ao tipo penal descrito na denúncia.
4. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.
6. Em se tratando de delito relacionado a entorpecentes, a Lei 11.343/06 prevê regra específica para isenção ou redução da pena nas hipóteses em que o réu era, ao tempo do crime, inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, de modo que não se pode aplicar, concomitantemente, a redutora insculpida no parágrafo único do artigo 21 do Código Penal, com base nos mesmos fundamentos (incapacidade parcial do réu de se autodeterminar).
7. “In casu”, a decisão de não aplicação da fração máxima prevista no artigo 46 da Lei de Drogas possui fundamentação idônea, devidamente explicitada na sentença, razão pela qual deve ser preservada.
8. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime aberto, no caso em comento mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal.
9. Recurso desprovido.